Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA – CODENAÇÕES CRIMINAIS - EXASPERAÇÃO DA PENA - ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL - TEMAS OBJETOS DE RECURSOS REPETITIVOS - STJ
I. Pode ocorrer a exasperação da pena-base a título de antecedentes criminais em virtude de condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, conforme Tema 1.077 pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (REsp 1.794.854/DF)
II. A Terceira Seção do STJ promoveu a revisão da tese firmada no Tema 585, definindo que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp 1.931.145/SP)
III. Impõe-se ao reincidente em crime de tráfico de entorpecentes a compensação integral entre as duas circunstâncias.
VI. Recurso desprovido.